Tribunal: STF
Processo: ARE 1448292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. APOSENTADORIA VINCULADA AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 590.260. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA RELATIVA À FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pretende a obtenção de paridade e integralidade dos proventos aos vencimentos dos servidores em atividade. 2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art.99 do mesmo diploma legal. 3 – O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 590.260/SP, assegurou o pagamento de vantagem concedida em caráter geral a servidores inativos que fazem jus à paridade remuneratória e sejam contribuintes do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -, mas inexiste tal disciplina quanto aos aposentados vinculados ao RGPS. 4 – À luz do art.195, § 5º, da Constituição Federal, os benefícios ou serviços da seguridade social, apenas, poderão ser criados, majorados ou estendidos com a previsão da fonte de custeio, como forma de manter o equilíbrio financeiro e atuarial, visto que o sistema previdenciário se baseia nas premissas da contributividade e solidariedade, conforme o entendimento jurisprudencial do STF: RE 1254768 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ªT, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020. 5 – Recurso conhecido e desprovido. 6 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal. 7 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente